Tribunal: TJDFT
Processo: 0701148-89.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701148-89.2021.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MOISES FRANCISCO JOSE DOS SANTOS D E S P A C H O Regularize a Apelante (AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A) sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, trazendo aos autos procuração outorgada ao subscritor do recurso, Dr. FLÁVIO NEVES COSTA, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Brasília, 20 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator